Tribunal: TJMT
Processo: 1060036-39.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060036-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS DA CRUZ - CPF: 427.955.081-68 (RECORRENTE), MOISÉS OLIVEIRA DA PAZ (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de negativa de propriedade, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar apenas o bloqueio administrativo de veículo alienado a terceiro, o qual não efetuou a transferência de titularidade, mantendo a responsabilidade da antiga proprietária por débitos posteriores à tradição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comunicação da venda de veículo ao órgão de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, impede a declaração de negativa de propriedade e a determinação de transferência de titularidade, quando a alienação do bem a terceiro for comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária do antigo proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, é mitigada quando comprovada a efetiva transferência da propriedade do veículo, ainda que não tenha havido a comunicação da venda ao órgão de trânsito.

4. A revelia do adquirente do veículo, devidamente citado, gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, tornando incontroversa a alienação do bem e a data da tradição, o que afasta a responsabilidade do alienante por débitos e infrações posteriores.

5. A determinação de mero bloqueio administrativo é medida insuficiente para solucionar a controvérsia, pois não reflete a realidade fática da perda da propriedade pela tradição e mantém o antigo proprietário vinculado indevidamente ao registro do veículo.

6. A renúncia à propriedade de veículo automotor (art. 1.275, II, do CC) não é aplicável, pois a legislação especial (Código de Trânsito Brasileiro) exige registro obrigatório e dispõe de procedimentos específicos para a baixa ou transferência do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do antigo proprietário por débitos e infrações de trânsito posteriores à alienação do veículo é afastada quando, apesar da ausência da comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB, a transferência de propriedade for inequivocamente comprovada em juízo. 2. A revelia do adquirente, regularmente citado em ação declaratória, constitui meio de prova suficiente para demonstrar a alienação do veículo, autorizando a determinação judicial de transferência da titularidade no registro do órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.267 e 1.275, II; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 120, 123, I, 134 e 257, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 585/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/02/2014; TJMT, N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05/06/2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 18/03/2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 19/02/2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, Rel. Claudio Roberto Zeni Guimaraes, j. 29/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1060036-39.2022.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PBLICA DE CUIAB

Recorrente
: MARIA DOS ANJOS DA CRUZ

Recorrido
s
: MOIS
É
S OLIVEIRA DA PAZ,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DOS ANJOS DA CRUZ ajuizou reclamação em face de MOIS
É
S OLIVEIRA DA PAZ,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) em julho de 2021, alienou a motocicleta de placa OBC2790 ao primeiro re
clama
do,
Mois
é
s
; b) o adquirente não efetuou a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito; c) por essa razão, débitos tributários e outras responsabilidades sobre o veículo continuam sendo lançados em seu nome, inclusive com inscrição em dívida ativa. Requereu: a) a declaração de que não é mais proprietária do veículo desde a data da tradição (12/7/2021); b) a condenação de
Mois
é
s
Oliveira da Paz, ou subsidiariamente do DETRAN-MT, a realizar a alteração cadastral do veículo; c) a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado de Mato Grosso desde a data da venda; d) o bloqueio administrativo do veículo.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte

reclamante
não cumpriu com a obrigação legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro; b) não se mostra razoável que a antiga proprietária permaneça indefinidamente vinculada ao veículo, sujeita a responsabilidades por infrações e débitos; c) o bloqueio administrativo do veículo é a medida adequada para compelir o atual proprietário a regularizar a situação. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para determinar que o DETRAN-MT efetue o bloqueio administrativo da motocicleta, tornando-a indisponível para licenciamento, sendo a liberação condicionada à regularização da titularidade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é insuficiente, pois o mero bloqueio administrativo não soluciona a controvérsia sobre a propriedade do bem; b) a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN um ato meramente administrativo e declaratório, não constitutivo de direito; c) a manutenção de seu nome no registro do veículo viola seu direito, pois não detém mais a posse nem qualquer vínculo com a motocicleta desde a alienação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Registro de veículo
.

A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

O registro no órgão de trânsito constitui presunção
juris tantum
de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, conforme previsto no 257, § 2º, do CTB:

"Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes. Enquanto não realizada a transferência formal, o antigo proprietário permanece responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo, como preconiza o art. 123, I, do CTB:

"Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;"

A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário registral do veículo responde solidariamente com o condutor pelas penalidades impostas, exceto quando comprovar a transferência da propriedade ou a ocorrência de furto ou roubo.

Este entendimento visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da fiscalização de trânsito.

“Súmula 585 do STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, por débitos relativos ao IPVA, multas e taxas vinculadas ao veículo, não se estende a dívidas surgidas após a alienação do bem se comprovada a comunicação da venda ao órgão competente de trânsito."

Esta Turma Recursal já se manifestou sobre por meio de voto de minha relatoria:

“(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)”

Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o vendedor de veículo automotor deve encaminhar ao Detran, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo.

Todavia, não obstante o disposto legal, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando esta regra quando os encargos, tais como IPVA e infrações se referirem a período posterior à alienação, devidamente comprovado, mesmo sem a comunicação ao DETRAN.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (
AgRg
no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA,
DJe
06.09.2011). (...) (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014.)”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“(...) Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo. "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (
AgRg
no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma,
DJe
de 6/9/11) (...) (N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)”

No caso concreto, a recorrente alega ter vendido a motocicleta ao re
clama
do Moisés Oliveira da Paz em 12 de julho de 2021. Embora não tenha comunicado a venda ao DETRAN-MT, o adquirente foi devidamente citado por oficial de justiça (ID
/PJe2
335238385) e não apresentou contestação, tornando-se revel, conforme certificado nos autos (ID
/PJe2
335238387).

Dessa forma,
a
revelia do comprador gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, tornando incontroversa a alienação do veículo na data informada. Comprovada a transferência da propriedade, a responsabilidade da antiga proprietária pelas obrigações posteriores à venda deve ser afastada.

Ademais, embora a recorrente mencione a renúncia à propriedade em suas razões recursais, este instituto não se aplica ao caso. Embora o art. 1.275, II do Código Civil disponha que se perde a propriedade pela renúncia, não se pode olvidar o disposto no art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual impõe o registro obrigatório de todo veículo automotor no órgão executivo de trânsito.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação. (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023)”

Em igual sentido o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO CTB – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante o art. 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por legislação especial, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação. Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão. (N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, publicado no DJE 05/06/2023).”

Portanto, a sentença que determinou apenas o bloqueio administrativo do veículo se mostra insuficiente para resolver a controvérsia, pois mantém a recorrente como proprietária registral. A solução adequada é a reforma da decisão para determinar a efetiva transferência da propriedade ao adquirente, refletindo a realidade fática e jurídica dos autos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
que a
parte reclamante
MARIA DOS ANJOS DA CRUZ não é mais proprietária da motocicleta FLASHMV TEEN 50 Nacional, Placa OBC2790, RENAVAM 00489840256, desde 12 de julho de 2021, declarando, por conseguinte, a inexistência de relação jurídica tributária entre a recorrente e o ESTADO DE MATO GROSSO a partir da referida data;

b)
determinar
que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, transfira a propriedade do referido veículo para o nome do reclamado MOISSÉS OLIVEIRA DA PAZ, independentemente do pagamento de débitos anteriores à transferência, os quais deverão ser vinculados ao CPF do adquirente.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026